Tribunal: TJMT
Processo: 1017120-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017120-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
AGRAVADOS: RM -MARKETING E PUBLICIDADE LTDA - O MATO GROSSO JORNAL LTDA, LAERTE LANNES DA COSTA E GENELICE ALVES DOS SANTOS
Ação na origem: 1031163-74.2020.811.0041
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO, contra decisão que na Ação de Reparação de Danos Morais que move em desfavor de RM -MARKETING E PUBLICIDADE LTDA - O MATO GROSSO JORNAL LTDA, LAERTE LANNES DA COSTA E GENELICE ALVES DOS SANTOS, indeferiu o pedido de determinação de retirada das matérias jornalísticas veiculadas no site eletrônico dos agravados e sua rede social, bem assim de novas divulgações de matérias.
Em síntese, aduz que no dia 23-6-2020, os agravados publicaram em seu site eletrônico notícia com a chamada “Família do crime: Rafael Cotrim genro do conselheiro afastado Antônio Joaquim é alvo de operação policial”, com a inserção de fotos do ora recorrente, bem assim do Sr. Rafael, seu genro.
Aduz que a notícia se refere a duas operações policiais deflagradas pela Polícia Civil em Cuiabá e Polícia Federal em Barra do Garças, na mesma data (23-06-2020), na intenção de vinculá-las ao recorrente, sem que tenha sido alvo de nenhuma delas, máxime porque sequer figura como parte em qualquer das investigações.
Sustentam que os agravados, no intuito de denegrir a imagem e atingir a honra do agravante tentando fazer entender que seria alvo das operações, inclusive inserem sua relação de parentesco em um dos alvos de uma das operações.
Anota que os agravados se utilizam do fato de o agravante ter residido na cidade de Barra do Garças para tentar fazer relação com a operação deflagrada pela Polícia Federal, sem o menor fundamento.
Afirma que seu nome é utilizado em puro ataque pessoal, pelo simples fato de que seu genro ser investigado, ainda que não condenado.
Ressalta que a mesma matéria foi veiculada na rede social “Facebook” dos agravados, com nítida intenção de ampliar as “fake News”.
Assegura que na data de 02-7-2020, os agravados publicaram em seu sítio eletrônico, notícia intitulada “Família do crime e o segredo da multiplicação de fortunas”, com informações falsas, caluniosas, difamatórias e fantasiosas, porquanto inseriram foto do recorrente com o ex-governador Silval Barbosa, e lançam dúvidas acerca da construção do patrimônio do recorrente.
Anota que no dia 10-7-2020, nova publicação, inclusive com inserção de fotos, agora com o título “Burguesinhas” da família do crime: ostentação com dinheiro da corrupção”, por meio da qual atacam diretamente as filhas do recorrente, tudo na intenção de manchar a imagem de sua família através de “fake News”.
Reclama que na referida publicação de 10-7-2020, os ataques extrapolaram todos os limites da decência, porque de forma caluniosa sugerem que o agravante e sua família são responsáveis pela desigualdade social e diferenças de classes, o que coloca o recorrente e sua família em situação de risco, porque a dificuldade financeira experimentada pela população pode ocasionar uma revolta popular, o que se constata dos comentários da matéria jornalista anexa.
De forma caluniosa tentam convencer que as fontes das informações estariam com receio à sua integridade física, o que evidencia a imputação de outro crime ao recorrente e família, tudo na tentativa de dar credibilidade às inverídicas informações.
Ressalta que os agravados tem o costume de praticar atos atentatórios à dignidade da pessoa humana, à honra e à imagem do agravante, que se traduz em verdadeira perseguição implacável e inescrupulosa, em total desrespeito aos cunhos jornalísticos dos meios de comunicação. Como prova, dá notícia de várias ações judiciais entre as partes, inclusive uma delas culminou na prisão em flagrante do agravado Laerte Lannes, pela tentativa de extorsão do requerente (ação penal no 26004-43.2015.811.0042 – código 420564 em trâmite na 8a Vara Criminal desta Comarca), além da representação pelos crimes de calúnia, difamação e injúria no 605001, em trâmite na 10a Vara Criminal de Cuiabá-MT.
Acentua que os agravados divulgam notícias falsas e acusam o agravante sem qualquer tipo de prova ou argumentação contumaz, ou ainda de sequer promover o direito de resposta.
Destaca que diante dos transtornos ocasionados pelas agressões e ataques, além da insistência dos agravados em denegrir a imagem do agravante, se encontra em situação de abalo psicológico e moral, porque teve sua boa imagem manchada perante a opinião pública em face das fake News divulgadas.
Reclama que a decisão recorrida negou o pedido de retirada imediata das referidas publicações e para que sejam impedidos de promoverem outras novas, porque entendeu pela ausência dos seus requisitos.
Justifica, contudo, afronta aos princípios constitucionais de direito à personalidade, dignidade da pessoa humana e ofensa à imagem. Diz que a liberdade de expressão encontra restrições, sob pena de chancelar abusos, notadamente no caso em exame, cujas “fake News” que tem alcance a milhares de pessoas, foram divulgadas de forma leviana, colocam o recorrente e sua família como verdadeiros criminosos.
Assevera que são inquestionáveis os dano causados à honra e imagem do agravante.
Registra que o artigo 12 do CC estabelece que, diante desse tipo de situação, pode -se exigir que cesse a lesão ao direito da personalidade, bem como reclamar eventuais danos que se façam presentes, além de que o artigo 20 do mesmo diploma legal é claro ao afirmar que a exposição e utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, sem prejuízo da indenização que couber, “se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade”, porquanto “as fake News desvirtuam completamente a ideia de democracia ” (Ministro Luiz Fux).
Destaca que o princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser mitigado, sob pena de gerar instabilidade do regime democrático de direito.
Ressalta que se a veiculação das mensagens já causa inegável dano, se agrava a cada busca feita com o nome do agravante, porquanto figuram nos resultados todas acusações infundadas. Enquanto os conteúdos ofensivos estiverem disponíveis online a perpetuação do dano é inevitável.
Noticia que o juízo da Juízo da 9a Vara Cível desta Comarca nos autos do processo 1031168 -96.2020.8.11.0041, concedeu tutela postulada em desfavor dos agravados, justamente por conta de publicações ofensivas.
Postula em sede de TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA, sem a oitiva da parte contrária, a retirada das publicações ofensivas da página dos veículos de comunicação dos agravados e das redes socais, bem assim a proibição de publicação, republicação ou veiculação de qualquer notícia ou informação em qualquer meio de comunicação por parte dos agravados em face do agravante ou seus familiares, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
É o necessário relato.
Decido.
Busca o recorrente Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a retirada imediata, pelos agravados do seu sítio eletrônico, bem assim da sua rede social “Facebook”, das matérias divulgadas e publicadas nas datas de 23-6-2020, 02-07-2020 e 10-7-2020 (ID’s 34775286- 34775287 - 34775289 – 34775949 – na origem).
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
O autor, ora agravante Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, ingressou com ação de reparação por danos com pedido de antecipação de tutela no 1031163-74.2020.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Cível de Cuiabá, consistente em compelir os requeridos, ora agravados, na obrigação de retirada das publicações dos seus veículos de comunicação e redes sociais, das três matérias que considera inverídicas e ofensivas, as quais, no seu entendimento, extrapolam o dever de informação da imprensa.
Em que pese o esforço do recorrente ao postular a antecipação dos efeitos da tutela, não se visualiza assim, de plano, que a concessão da medida apenas pelo Colegiado possa causar lesão grave ou de incerta reparação caso concedida por ocasião do mérito do recurso.
Sabe-se que a grande discussão no meio jornalístico consiste no confronto entre a inviolabilidade da individualidade e da imagem, versus a liberdade de pensamento e comunicação e da vedação à censura. Encontrar o equilíbrio entre os valores constitucionais é tarefa que merece cautela do julgador ao analisar os fatos.
Nesse sentido, a decisão recorrida ponderou que “ao menos nesta fase processual, não há elementos suficientes para o devido sopesamento entre a garantia da livre manifestação do pensamento e o direito à preservação da honra e imagem do requerente, o que deverá ser feito por ocasião do julgamento do mérito, em cognição exauriente” (ID 34973518 e 35801580 -na origem).
No caso em exame, num juízo sumário de cognição, próprio da fase, a análise dos argumentos e provas, notadamente as matérias combatidas, não se revelam se suficientes para chegar à conclusão imediata de que sejam causadoras de danos irreparáveis ou de difícil reparação que, se concedidas após a resposta, porquanto, sabe-se, podem ser resolvidas com a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização.
O conteúdo das matérias divulgadas, assim, neste primeiro momento, não se revela abusivo de tal modo a determinar seja retirado de veiculação, como postula o recorrente.
É dizer, ao que parece, retratam fatos oriundos de operações deflagradas pelas Polícias Civil e Federal no Estado de Mato Grosso, com relação ao Sr. Rafael Cotrim que é mesmo genro do ora agravante Antônio Joaquim, bem assim a matéria que versa sobre o patrimônio da família diz respeito, ao que consta, de informações divulgadas pelo próprio agravante acerca da qualidade de excelência do gado comercializado por sua empresa (Rancho T), bem assim da cópia de ata de reunião dos sócios da referida sociedade, publicado no Diário da União de 2015 e, por fim, a última matéria divulga fatos notórios acerca do padrão social da família do recorrente, sem que seja constatado abuso no dever de informação.
Do exposto, melhor se afigura aguardar a resposta dos agravados, o que possibilita a ampliação da cognição, em homenagem também ao contraditório, o que se dá com o confronto das teses de ambas as partes por ocasião do julgamento do agravo, por seu mérito, cuja tramitação é marcada pela celeridade processual.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator